Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. QUESTIONAMENTO DE QUESTÕES DE ORDEM PROCESSUAL PARA NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA REVISIONAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal, a despeito de não estar prevista na Lei n. 9.099/95, é cabível nos Juizados Especiais Criminais como consectário da garantia constitucional da ampla defesa. A sua disciplina encontra-se nos artigos 72 a 76 do RITRJE/DF (Resolução n. 20 de 21/12/2021), competindo às Turmas Recursais Reunidas o seu processamento e julgamento, nos termos do art. 19 do Regimento.
2. Trata-se de ação autônoma de impugnação que visa a afastar a coisa julgada, em hipóteses taxativas previstas na legislação (art. 621, I a III, do CPP), diante da comprovação da existência de vícios extremamente graves na sentença condenatória ou absolutória imprópria.
3. Destaca-se que a revisão criminal não se presta ao reexame de questões processuais e materiais já decididas no processo com a observância do devido processo penal legal. É ônus exclusivo da postulante a produção de prova quanto às hipóteses autorizadoras do pedido revisional, a justificar a desconstituição da sentença condenatória viciada e já transitada em julgado.
4. Nesse sentido é a jurisprudência assente do STF: “A revisão criminal, que constitui ação penal não-condenatória, destina-se, em sua precípua função jurídico-processual, a desconstituir a própria autoridade da coisa julgada. Nessa ação revisional, incumbe ao autor que a promove o onus probandi, competindo-lhe fornecer ao Juízo competente os elementos instrutórios indispensáveis à comprovação dos fatos arguidos. É do peticionário, em sede revisional, o ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado”. (HC 68.437/STF).
5. Tendo em vista que no caso em apreço a parte Requerente pretende questionar a regularidade do processamento da apelação criminal, o que se deu de acordo com o previsto na lei processual e nas regras insertas no Regimento Interno das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais, RITRJE/DF (Resolução n. 20 de 21/12/2021), ausente qualquer das situações previstas no artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal, a justificar a revisão pretendida.
6. Afinal, no caso vertente, a parte Requerente pretende questionar a regularidade das publicações feitas no âmbito da apelação criminal por ela interposta, autos no 0712757-29.2022.8.07.0006, bem como a tempestividade do preparo recursal lá feito, no qual o seu recurso não foi conhecido, pois declarado deserto. Tendo a parte Requerente, apresentado o recurso de apelação criminal, tratando-se de ação penal de natureza privada, deveria ter feito o preparo recursal, na forma prevista pelo artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais, RITRJE/DF (Resolução n. 20 de 21/12/2021). Contudo, ela se limitou a formular o pedido de concessão da benesse da gratuidade de justiça, sem comprovar que fazia jus ao benefício em questão. Facultada oportunidade de comprovar a situação de hipossuficiência alegada ou efetuar o respectivo preparo, ela permaneceu inerte, motivo pelo qual a apelação criminal foi declarada deserta. Contudo, tratando-se de questão relacionada à exigência do preparo do recurso de apelação, bem como da oportunidade para promovê-lo, no âmbito de recurso no qual foi observado o devido processo legal, tal não se mostra passível de reapreciação em sede de ação de revisão criminal, por absoluta ausência de previsão legal.
7. Diante do exposto, ausentes quaisquer das hipóteses de cabimento da ação de revisão criminal, impõe-se a improcedência do pedido revisional (art. 625, §§ 1o a 5o, CPP).
8. Revisão criminal improcedente, por ausência de enquadramento às hipóteses legais previstas na lei processual penal.
9. Sem condenação em custas, diante da previsão de que a revisão criminal não está sujeita a preparo, art. 30, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais. Sem condenação em honorários advocatícios.